Tribunal: STF
Processo: RHC 262944
Classe: RHC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-10-11
Data de publicação: 2025-10-11

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. TRIBUNAL DO JÚRI. FEMINICÍDIO. ALEGADA LEGÍTIMA DEFESA DA HONRA: IMPOSSIBILIDADE. ADPF N. 779. RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.



Relatório



    1. Recurso ordinário em habeas corpus, sem requerimento de medida liminar, interposto por Luis Antônio da Silva Santos, em 22.9.2025, contra acórdão da Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça, que, em 11.9.2025, negou provimento ao Agravo Regimental no Habeas Corpus n. 1.019.458/DF, Relator o Ministro Antonio Saldanha Palheiro.



     O caso



    2. Consta dos documentos havidos nos autos que o recorrente foi condenado, em primeiro grau, à pena de oito anos de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática do delito previsto no § 1º do art. 121, duas vezes, c/c incs. III e VI do § 2º do art. 121, do Código Penal (feminicídio qualificado-privilegiado).



    3. Em 4.10.2023, no julgamento da apelação criminal, a Nona Câmara Criminal Especializada do Tribunal de Justiça de Minas Gerais deu parcial provimento ao recurso ministerial para “redimensiona[r] a pena aplicada para o patamar de 09 (nove) anos e 06 (seis) meses de reclusão em regime fechado”, em acórdão com esta ementa:



    “APELAÇÃO CRIMINAL - RECURSO MINISTERIAL - CRIME CONTRA A VIDA - HOMÍCIDIO QUALIFICADO PRIVILEGIADO - PRELIMINAR - CERCEAMENTO DE DEFESA - NÃO RECONHECIMENTO - FUNDAMENTAÇÃO APRESENTADA DE ACORDO COM A INSURGÊNCIA DA PARTE INTERESSADA - DECISÃO DOS JURADOS MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS - INOCORRÊNCIA - DECISÃO PROFERIDA PELO CONSELHO DE SENTENÇA BASEADA EM UMA DAS VERSÕES APRESENTADAS NOS AUTOS - PRINCÍPIO CONSTITUCIONAL DA SOBERANIA DOS VEREDICTOS - SÚMULA 28 DO TJMG - REDIMENSIONAMENTO DA PENA - VIABILIDADE - DECRETAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA - IMPOSSIBILIDADE - AUSÊNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES PARA A SEGREGAÇÃO CAUTELAR - SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. - Nos termos do artigo 563 do CPP, não há que se falar em reconhecimento de nulidade, quando não restar demonstrado nos autos o prejuízo sofrido pela parte (princípio do pas de nullité sans grief). Desse modo, considerando que a fundamentação apresentada na apelação ministerial está de acordo com os seus interesses e pedidos, tanto que possibilitou que a parte recorrida apresentasse manifestação contrária, debatendo os pontos em que pleiteia pela manutenção da decisão apelada, não merece acolhimento o pedido de cerceamento de defesa apresentado, em sede de contrarrazões recursais. - Nos termos do enunciado da súmula 28 deste Egrégio Tribunal de Justiça, ‘a cassação do veredito popular por manifestamente contrário à prova dos autos só é possível quando a decisão for escandalosa, arbitrária e totalmente divorciada do contexto probatório, nunca aquela que opta por uma das versões existentes’. - Não há que se falar em decisão manifestamente contrária a prova dos autos, quando os jurados optaram pela versão apresentada pela defesa relacionada ao reconhecimento do instituto do privilégio (artigo 121, §1º, do CP) e da ausência de reconhecimento da causa de aumento de pena prevista no artigo 121, §7º, inciso III, do CP e, via de consequência, não acolheu a tese do Órgão Ministerial, sob pena de assim não agindo, retirar a força conferida ao Júri pela Constituição Federal e violar o princípio da soberania dos veredictos. - A dosimetria da pena merece ser redimensionada quando deve ser considerada circunstância judicial desfavorável (consequências do crime) que não fora relevada na instância de origem. - Uma vez ausentes os requisitos da segregação cautelar, nos moldes do artigo 312 do CPP, deve ser mantida a liberação do acusado, até mesmo porque, ausente o requisito indispensável da contemporaneidade da medida (artigos 312, §2º e 315, §1º, ambos do CPP)” (fls. 1-2, e-doc. 4).



    Consta do sítio eletrônico do Tribunal de Justiça de Minas Gerais que esse acórdão transitou em julgado em 25.10.2023, ocorrendo a baixa definitiva do processo eletrônico na mesma data. 



    4. Contra o acórdão de apelação criminal do Tribunal de Justiça de Minas Gerais, o Ministério Público estadual interpôs o Agravo em Recurso Especial n. 2.700.510/MG. Em 7.3.2025, o Ministro Antonio Saldanha Palheiro, do Superior Tribunal de Justiça, proveu o recurso ministerial para “anular a Sessão Plenária realizada, ante a nulidade ora reconhecida, determinando a submissão do agravado a novo julgamento perante o Conselho de Sentença” (fl. 4, e-doc. 4).



    Essa decisão transitou em julgado em 4.4.2025, como consta do sítio eletrônico do Superior Tribunal de Justiça.



    5. Contra essa decisão monocrática do Ministro Antonio Saldanha Palheiro, impetrou-se, em 15.7.2025, o Habeas Corpus n. 1.019.458/DF no Superior Tribunal de Justiça, pelo qual se pleiteou a ordem para “determinar a anulação da decisão atacada e a manutenção do Acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais” (fl. 10, e-doc. 3).



    6. Em 22.7.2025, o Ministro Herman Benjamin, no exercício da Presidência do Superior Tribunal de Justiça, indeferiu a liminar (e-doc. 8).



    Os embargos de declaração opostos pelo recorrente foram rejeitados, monocraticamente, em 29.7.2025 (e-doc. 15).



    7. Em 11.9.2025, a Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça, por unanimidade, negou provimento ao Agravo Regimental no Habeas Corpus n. 1.019.458/DF, interposto pelo recorrente, em acórdão com esta ementa:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO DE MINISTRO DO STJ. INCOMPETÊNCIA DO STJ. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 



    1. O art. 105, inciso I, alínea c, da Constituição Federal, dispõe que compete ao Superior Tribunal de Justiça processar e julgar habeas corpus somente quando o ato coator for oriundo de tribunal sujeito à sua jurisdição, o que não se verifica na situação em questão. 



    2. Agravo regimental desprovido” (fl. 1, e-doc. 27).



    8. Contra esse acórdão, o recorrente interpôs o presente recurso ordinário em habeas corpus.



    Alega que “foi submetido a julgamento perante o E. Tribunal do Júri, e condenado pela prática do delito descrito no art. 121, § 1º, por duas vezes, c/c o § 2º, incisos III e VI, do CP” (fl. 2, e-doc. 31).



    Afirma que, “em sede de Agravo em Recurso Especial (AREsp 2700510/MG – 2024/0271136-7), o E. Ministro, Dr. Antonio Saldanha Palheiro, pela Sexta Turma, monocraticamente, acolheu o pedido do Ministério Público e anulou a Sessão Plenária realizada, tendo em vista a invocação, pela defesa, da tese relativa à legítima defesa da honra – contrária ao que restou consignado quando do julgamento da ADPF 779 pela Suprema Corte” (fl. 2, e-doc. 31).



    Ressalta que “a controvérsia reside na aplicação da ADPF 779/DF, julgada em 1º de agosto de 2023, que declarou inconstitucional a tese da legítima defesa da honra, de forma retroativa. Ocorre que o crime em questão foi cometido em 16 de novembro de 2020, quase três anos antes da decisão do STF, e o julgamento perante o Plenário ocorreu em 26/10/2021” (fl. 3, e-doc. 31).



    Assevera que, “tendo em vista que a retroatividade é vedada em favor do réu, com muito mais razão não pode ser admitida para prejudicá-lo, ainda que não houvesse o trânsito em julgado. O entendimento de que as novas orientações jurisprudenciais não podem retroagir para prejudicar o réu é corroborado pelo princípio da não retroatividade da lei penal” (fl. 3, e-doc. 31).



    Defende que “justifica-se a presente impetração do Habeas Corpus pela falha na defesa técnica, data venia. Conforme certidão anexa, o defensor dativo do paciente, apesar de intimado da decisão monocrática, não comunicou seu teor ao paciente nem interpôs o recurso cabível. Contudo, ao analisar o habeas corpus impetrado contra essa decisão, o E. Ministro Presidente Herman Benjamin indeferiu-o liminarmente, sob o argumento de que o Superior Tribunal de Justiça (STJ) seria incompetente, uma vez que o ato coator foi praticado por um Ministro da própria Corte” (fl. 5, e-doc. 31).



    Salienta “a própria decisão do STF na ADPF 779/DF demonstrou cautela ao tratar da questão da nulidade. No item (iv) da ementa, o STF veda o reconhecimento da nulidade quando a defesa se utiliza da tese da legítima defesa da honra com essa finalidade. Isso reforça que a nulidade não é automática e exige uma análise do caso concreto. No presente feito, a defesa invocou outras teses, como a de violenta emoção logo após injusta provocação da vítima, que é plenamente válida. A ausência de comprovação de que o veredito dos jurados foi determinado exclusivamente pela tese da ‘legítima defesa da honra’ impede a anulação do julgamento, em respeito ao princípio do pas de nullité sans grief” (fl. 7, e-doc. 31).



    Pede “a) O conhecimento e provimento do presente recurso; b) Em caso de se entender pela supressão de instância, requer seja determinado o processamento da matéria no âmbito do STJ” (fl. 9, e-doc. 31).



    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO. 



    9. Razão jurídica não assiste ao recorrente.



    10. Na espécie, o Ministro Antônio Saldanha Palheiro, do Superior Tribunal de Justiça, determinou a anulação da sessão plenária do Tribunal do Júri, com a submissão do recorrido a novo julgamento, pelas seguintes razões:



      “Ante a presença de impugnação dos fundamentos da decisão ora agravada, conheço do agravo e passo à análise do recurso especial.



    Por ocasião do julgamento da ADPF n. 779, o Supremo Tribunal Federal entendeu ser inconstitucional a utilização, em Plenário, da tese da legítima defesa da honra. Assim restou ementada a decisão exarada pela Suprema Corte:



    (...)



    Na hipótese dos autos, consta-se da ata de julgamento o seguinte (e-STJ fls. 353/354):



    ‘[...] a MM. Juíza concedeu a palavra ao douto Defensor do réu, Dr. Jaime Ribeiro de Oliveira Júnior - OAB/MG 135.195, que atuou, iniciando a fala às 16h:23min e a encerrando às 17h:35min, requerendo: a) o reconhecimento de homicídio privilegiado, por ter o acusado agido sob domínio de violenta emoção, logo após a injusta provocação da vítima (esta afirmou ao réu que teria mandado o amante matá-lo e disse que os três filhos não eram dele) e b) impelido por motivo de relevante valor moral (constantes humilhações sofridas em razão das infidelidades da vítima)’



    Verifica-se, assim, que a Defesa se utilizou, por ocasião da Sessão Plenária, ainda que indiretamente, de elementos associados à legítima defesa da honra do agravado, visto que correlacionou a existência de motivo de relevante valor moral à infidelidade da vítima.



    Nesses moldes, nos termos do entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal, a utilização de tal tese - e que fora encampada pelo Conselho de Sentença, ante o reconhecimento da figura privilegiada do crime de homicídio - conduz à nulidade do julgamento realizado, sendo, pois, de se conferir provimento ao apelo excepcional ministerial.



    Ante o exposto, conheço do agravo para dar provimento ao recurso especial e anular a Sessão Plenária realizada, ante a nulidade ora reconhecida, determinando a submissão do agravado a novo julgamento perante o Conselho de Sentença”.



    Este Supremo Tribunal, no julgamento da Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental n. 779, julgou procedentes os pedidos formulados pelos arguentes, nos seguintes termos:



    “(...) Arguição de descumprimento de preceito fundamental julgada parcialmente procedente para



    (i) firmar o entendimento de que a tese da legítima defesa da honra é inconstitucional, por contrariar os princípios constitucionais da dignidade da pessoa humana (art. 1º, inciso III, da CF), da proteção da vida e da igualdade de gênero (art. 5º, caput, da CF);



    (ii) conferir interpretação conforme à Constituição ao art. 23, inciso II, ao art. 25, caput e parágrafo único, do Código Penal e ao art. 65 do Código de Processo Penal, de modo a excluir a legítima defesa da honra do âmbito do instituto da legítima defesa;



    (iii) obstar à defesa, à acusação, à autoridade policial e ao juízo que utilizem, direta ou indiretamente, a tese de legítima defesa da honra (ou qualquer argumento que induza à tese) nas fases pré-processual ou processual penais, bem como durante o julgamento perante o tribunal do júri, sob pena de nulidade do ato e do julgamento; e



    (iv) diante da impossibilidade de o acusado beneficiar-se da própria torpeza, fica vedado o reconhecimento da nulidade referida no item anterior na hipótese de a defesa ter-se utilizado da tese da legítima defesa da honra com essa finalidade.



    7. Procedência do pedido sucessivo apresentado pelo requerente, conferindo-se interpretação conforme à Constituição ao art. 483, inciso III, § 2º, do Código de Processo Penal, para entender que não fere a soberania dos vereditos do tribunal do júri o provimento de apelação que anule a absolvição fundada em quesito genérico, quando, de algum modo, possa implicar a repristinação da odiosa tese da legítima defesa da honra” (ADPF 779, Relator o Ministro Dias Toffolli, DJe 6.10.2023).



    11. O recorrente defende que “o crime em apuração nos autos principais teria ocorrido em 16 de novembro de 2020, isto é, quase três anos antes de o Supremo Tribunal Federal julgar a ADPF 779/DF”, pelo que “permitir-se a retroatividade do entendimento jurisdicional nesse caso implicaria evidente prejuízo à segurança jurídica”.



    No julgamento da Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental n. 779, o Plenário desta Casa julgou procedente o pedido sucessivo para conferir “interpretação conforme à Constituição ao art. 483, inciso III, § 2º, do Código de Processo Penal, para entender que não fere a soberania dos vereditos do tribunal do júri o provimento de apelação que anule a absolvição fundada em quesito genérico, quando, de algum modo, possa implicar a repristinação da odiosa tese da legítima defesa da honra”.



    Tem-se no voto do Relator, Ministro Dias Toffoli:



    “a tese do não cabimento de apelação com fundamento em decisão manifestamente contrária à prova dos autos na hipótese de absolvição baseada em quesito genérico, objeto do ARE nº 1.225.185/MG-RG, não se confunde com a discussão posta neste processo acerca da odiosa tese da ‘legítima defesa da honra’, a qual mais se relaciona com os limites argumentativos impostos pelos princípios constitucionais da igualdade, da vida e da dignidade da pessoa humana a todos os envolvidos na persecução penal, em todas as suas fases.



    Todavia, após frutífero debate em Plenário, notadamente pela manifestação do Ministro Edson Fachin, é de se pontuar que o pedido sucessivo aduzido na inicial tangencia o tema que será tratado em repercussão geral, embora de maneira específica em relação à suscitação da tese da legítima defesa da honra seguida de uma absolvição baseada em quesito genérico.



    Eximir tal veredicto do controle jurisdicional poderia importar em uma subversão de tudo o que fora explanado no presente voto, deixando brecha para que a tese da legítima defesa da honra continuasse sendo perpetuada em nossa prática judicial. Por todas as razões já levantadas ao longo de minha exposição, penso ser inaceitável, diante do sublime direito à vida e à dignidade da pessoa humana, que o acusado de feminicídio seja absolvido, na forma do art. 483, inciso III, § 2º, do Código de Processo Penal, com base na esdrúxula tese da ‘legítima defesa da honra’ e que a acusação seja impossibilitada de recorrer de tal veredicto.



    De fato, há de se exigir um controle mínimo do pronunciamento do tribunal do júri quando a decisão de absolvição se der por quesito genérico, de forma a avaliar, à luz dos atos processuais praticados em juízo, se a conclusão dos jurados se deu a partir de argumentação discriminatória, indigna, esdrúxula e inconstitucional referente ao uso da tese da legítima defesa da honra.



    É, portanto, na linha defendida pelo Ministro Edson Fachin, o caso de se conferir interpretação conforme à Constituição ao art. 483, inciso III, § 2º, do Código de Processo Penal, de forma a reconhecer a recorribilidade da decisão do tribunal do júri caso a absolvição por quesito genérico ocorra em decorrência do uso da tese da legítima defesa da honra, uma vez que ela é ilegítima, ilícita e incompatível com a tábua axiológica da Constituição Federal, sem prejuízo de uma análise mais ampla do dispositivo por ocasião do julgamento do ARE nº 1.225.185/MG-RG”.



    Se a utilização da tese da legítima defesa da honra é razão para nulidade do julgamento feito pelo Tribunal do Júri, no qual absolvido réu denunciado por feminicídio, por óbvio se pode anular o julgamento no qual foi reconhecido o crime em sua modalidade privilegiada, quando alegada essa tese.



    A tese defendida pelo recorrente é insustentável, especialmente porque se tem, na espécie, o reconhecimento pelo Tribunal do Júri da figura do crime de homicídio privilegiado exatamente por argumento que se iguala ao de legítima defesa da honra.



    Não se trata, no caso em exame, da “natureza genuinamente (re)criativa” da jurisprudência dos tribunais ou da impossibilidade de “retroatividade da jurisprudência prejudicial ao réu”, mas de completa incompatibilidade argumentativa da tese da legítima defesa da honra com os princípios prevalecentes no Estado Democrático de Direito. Aceitar aquela tese macularia o processo penal, independente de quando o crime foi cometido e especialmente na espécie, em que não houve o trânsito em julgado da ação penal.



    Manter o privilégio, no presente caso, é legitimar ou, no mínimo, suavizar a conduta do assassinato de mulheres, com a escusa de que ela teria feito algo para merecer que lhe fosse tirada a vida.



    12. Este Supremo Tribunal firmou jurisprudência de que “pode o Relator, com fundamento no art. 21, § 1º, do Regimento Interno, negar seguimento ao habeas corpus manifestamente inadmissível, improcedente ou contrário à jurisprudência dominante, embora sujeita a decisão a agravo regimental” (HC n. 96.883-AgR, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJe 1º.2.2011).



    13. Pelo exposto, nego seguimento ao recurso ordinário em habeas corpus (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 11 de outubro de 2025.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora